Tribunal: TJSP
Processo: 1012430-90.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Busca e apreensão de veículo. Sentença proferida nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. Autora não recolheu as despesas para citação do réu no prazo assinalado. Circunstância que se atina a abandono processual que, como tal, demanda prévia intimação pessoal da parte que dê o regular andamento ao processo. Artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC. Precedentes. Providência não

Ementa:
APELAÇÃO. Busca e apreensão de veículo. Sentença proferida nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. Autora não recolheu as despesas para citação do réu no prazo assinalado. Circunstância que se atina a abandono processual que, como tal, demanda prévia intimação pessoal da parte que dê o regular andamento ao processo. Artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC. Precedentes. Providência não cumprida. Sentença reformada. Recurso provido.